Tribunal: TCU
Processo: 024.977/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pela Banco do Brasil S/A em prol de Raina de Lima Neto

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão emitido pela Banco do Brasil S/A em prol de Raina de Lima Neto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de admissão em favor de Raina de Lima Neto (à Peça 3 sob o n.o 37652/2017), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Banco do Brasil S/A dê ciência da presente deliberação do TCU à interessada apontada pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Banco do Brasil S/A, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.